Tribunal: TJDFT
Processo: 0726798-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726798-24.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ROSSENI PEREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0756778-65.2019.8.07.0016, ajuizado por ROSSENI PEREIRA DO NASCIMENTO, que defiriu a antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que, em 2 (dois) dias, autorize a realização do exame “Painel Genético Mama e Ovário Hereditário”, na forma da prescrição médica, sob pena de pagamento de multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em suas razões recursais a parte agravante sustenta que foi deferida tutela de urgência a fim de compelir a agravante a autorizar a realização do exame painel genético. Todavia, a decisão estabeleceu um prazo desarrazoado para cumprimento da obrigação, além de uma multa em valor desproporcional. Alega que, para que o exame pudesse ser liberado, foi necessária a realização de uma série de procedimentos internos na seguradora, devendo ser identificado prestador qualificado e credenciado a realizar o exame, comunicar-lhe da autorização, e aguardar os trâmites internos da clínica/prestador. Argumenta que não cabe à ré o custeio do exame pleiteado, tendo em vista que não existe previsão legal ou contratual para tal. Sustenta que o exame solicitado pela agravada não está de acordo com as diretrizes de utilização ANS, para o tratamento da doença da requerente, qual seja câncer de mama, não cabendo a agravante seu custeio. Requer a concessão do efeito suspensivo, de modo a obstar o curso da ação até o julgamento deste recurso. No mérito, que seja dado provimento ao recurso, visto que o exame não se encontra em conformidade com rol de diretrizes de utilização da ANS. Requer, ainda, a exclusão da multa por descumprimento, subsidiariamente, que seja ela reduzida a patamar compatível com a razoabilidade e proporcionalidade. Preparo efetuado (ID Num. 13099251). É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. Dessa feita, analisando a demanda, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Inicialmente, tem-se que o tratamento adequado para qualquer enfermidade é essencial para se evitar complicações e o paciente não pode ficar indiscriminadamente no aguardo da definição da tutela definitiva, que pode levar anos, enquanto sua saúde se deteriora, possivelmente de forma irreversível, gerando dano a bem jurídico (saúde) que supera eventual dano ao patrimônio do agravante. Tal situação, por si só, demonstra a urgência e o perigo na demora, já que o paciente está destinado a ser submetido a tratamento desumano e degradante, consistente em aguardar indefinidamente pelo deslinde judicial. Ademais, o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não apresenta caráter exaustivo, razão pela qual não se mostra justificada a recusa da parte ré ao custeio do tratamento de que necessita a autora, conforme prescrição médica idônea. A existência de uma lista de cobertura mínima não afasta o dever de garantir assistência indispensável. Observa-se que as astreintes destinam-se a compelir o cumprimento da determinação judicial imposta ao réu, com resultados satisfatórios e em prazo razoável, não se justificando seja fixada em valor irrisório. Dessa feita, ao menos nessa via perfunctória, não se vislumbra a probabilidade do direito ou a relevância da fundamentação trazida pelo recorrente. Assim, em que pese o pedido da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 5a Turma, após a manifestação da parte agravada. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador